Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718828-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL EDUARDO DE CARVALHO NETO AGRAVADO: DENOYER DE FREITAS ASENCAO DESPACHO Em consulta ao processo no Primeiro Grau, constata-se que o MM. Juiz proferiu r. decisão (id. 68592518) em 29/07/20, na qual homologou acordo entabulado entre as partes e suspendeu o curso processual até 20/11/20. Nesses termos, ao agravante-executado para que se manifeste, no prazo de cinco dias, se persiste o seu interesse recursal no presente agravo de instrumento. Brasília - DF, 19 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora